Tribunal: TJMT
Processo: 0001397-55.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001397-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO SOUZA COELHO LOPES - CPF: 489.607.052-68 (APELANTE), MARCOS SOUZA COSTA - CPF: 033.072.543-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU QUE CONFESSOU TER EFETUADO GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA, MAS ALEGOU TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – CONFISSÃO QUALIFICADA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Impõe-se o redimensionamento da pena-base quando a negativação da conduta social e personalidade foram alicerçadas apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado, embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa (confissão qualificada), confessou ter desferido os golpes de faca contra a vítima, contribuindo para a elucidação dos fatos (STJ,
HC
n. 591.095/SC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Roberto Souza Coelho Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de código

688255
, que após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto (94256993, pp. 1-4).

Inconformada com os termos da decisão, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, no qual requereu a readequação da sanção basilar, tendo em vista que as circunstâncias judiciais referentes à conduta social e personalidade foram sopesadas de forma inidônea em desfavor do apelante, bem como a aplicação da confissão espontânea (Id. 94256998).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo (Id. 94256500).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso tão somente para redimensionar a pena-base (Id. 96082951, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] 1) Que no dia 26 de janeiro de 2019, por volta das 23h00, no interior do imóvel sito à rua Claudemiro José dos Anjos, nº 64, bairro Jardim Modelo, nesta cidade, a vítima Marcos Souza da Costa foi atingida por 04 (quatro) golpes de arma branca (faca –termo de exibição à f. 07), sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 26/29.

2) Que o denunciado ROBERTO SOUZA COELHO LOPES, acima qualificado, foi o autor dos golpes de faca desferidos contra a vítima Marcos Souza da Costa.

3) Que ao desferir o golpe de faca contra a vítima Marcos Souza da Costa, ROBERTO SOUZA COELHO LOPES deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima conseguiu correr para dentro de sua quitinete, sendo auxiliada por terceiros que estavam no local, os quais inclusive acionaram atendimento médico pelo SAMU.

4) Que o denunciado, segundo os autos do inquérito policial, tentou matar a vítima sem que tenha tido com esta nenhuma rixa ou desentendimento, ou mesmo que tenha sofrido algum agravo por parte desta, o que revela a torpeza de sua conduta, de vez que não se mata ou tenta matar um seu semelhante sem motivo. Deveras, tentar matar sem motivo é algo vil, repugnante, caracterizando-se, pois, como motivo torpe.

5) Que o crime foi praticado com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, porquanto informam os autos que o denunciado aproximou-se da entrada do imóvel em visível estado de embriaguez e não conseguia abrir o portão. Diante disso, a vítima foi auxiliá-lo a abrir o portão e, após o denunciado adentar no local, apossou-se de uma faca que trazia consigo e, de inopino, desferiu os golpes na vítima Marcos Souza”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 96082951).

Após a instrução processual, o apelante foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, posteriormente submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri e condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, contra parte da sentença que fixou a reprimenda acima do mínimo legal na primeira fase dosimétrica, requerendo a sua readequação, tendo em vista que o magistrado singular teria sopesado de forma inadequada as circunstâncias judiciais atinente à conduta social e personalidade.

Como inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado singular, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime, passa-se tão somente a reanálise da pena.

Confere-se da sentença condenatória que o magistrado singular fixou a pena-base em 13 anos, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes a conduta social, personalidade e consequências do crime. Entretanto, a defesa do apelante insurgiu-se tão somente quanto à conduta social e personalidade.

O magistrado sentenciante valorou negativamente a
conduta social
do apelante, afirmando que a conduta social do acusado foge da normalidade.

Entretanto, ressalto que a referida circunstância judicial diz respeito ao comportamento do agente perante à sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade, objetivando, assim, sopesar qual a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Importante salientar que esta circunstância não abrange o histórico criminal, uma vez que este fator já é observado na valoração dos antecedentes, e que a análise da conduta social é totalmente voltada para a aferição do comportamento do agente no seio da sociedade, razão pela qual afasto a valoração negativa promovida pelo Juízo de primeiro grau.

Além disso, o critério utilizado pelo magistrado fere, por vias inversas, o princípio da não culpabilidade, pois inquéritos e processos em curso não comprovam a autoria delitiva (STJ, Súmula 444).

Logo, entendo que a justificativa assemelhada na sentença não é suficiente para recrudescer a reprimenda, razão pela qual afasto a valoração negativa promovida pelo Juízo de primeiro grau.

Da mesma forma, não há dados concretos para aferir a
personalidade
do apelante, uma vez que os fundamentos apresentados na decisão combatida não possuem o condão de elevar a pena-base acima do mínimo legal, isto porque não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem qualquer análise da personalidade do apelante.

Acerca desta circunstância judicial, o doutrinador Ricardo Augusto Schmitt preceitua:

“Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinada pessoa. Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.

A formação da personalidade é processo gradual, complexo e único para cada indivíduo. Trata-se de circunstância judicial afeta muito mais aos ramos da psicologia, da psiquiatria, da biologia, do que a ciência do direito, uma vez que devemos mergulhar no interior do agente em busca de avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior.

Encontrar elementos suficientes para definir a personalidade de alguém não é uma tarefa simples, pois sabemos que personalidade é algo surpreendente, onde em certo momento a pessoa pode revelar características marcantes aceitas pelo senso comum, mas na verdade oculta ou em seguida exterioriza conduta bem diversa daquela apresentada inicialmente”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 7ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2012. p. 132).

Dessa forma, diante da complexidade da personalidade humana, comungo do entendimento que apregoa a inviabilidade de qualquer análise desta circunstância judicial sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados nesta seara, isto porque o magistrado, além de não dominar tal área de conhecimento, possui um contato muito pequeno com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida, o que torna temerária e precipitada qualquer tentativa de análise da complexa gama de elementos subjetivos subsumidos à personalidade do indivíduo.

De outro lado, pretende a Defesa o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Infere-se da sentença condenatória que o presidente do feito entendeu pela não incidência da referida atenuante, justificando que:

“Inexistem agravantes. O réu confessa os fatos, mas alega uma legitima defesa que inexistiu. Tendo o réu criando uma história fantasiosa, porém a contextualiza em um legitima defesa que não foi reconhecida pelos jurados, logo deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão”
(Id. 94256993).

Conquanto correto o referido apontamento feito pelo magistrado singular, verifica-se que tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, diante da dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou
alegada pelo réu em seu depoimento
.

Nesse sentido trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que, no caso no homicídio qualificado, corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora; no caso da ocultação/destruição de cadáver, corresponde a 2 anos, resultando no aumento de 3 meses por cada circunstância judicial desfavorável; e no caso da corrupção de menor, corresponde a 3 anos, aumentando-se em 4 meses e 15 dias por cada circunstância desfavoravelmente reconhecida. Na hipótese, resta configurada desproporcionalidade na pena-base imposta aos pacientes. 4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 5.
Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
6. Evidenciado que a Corte Estadual afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o paciente não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, 'd' do CP. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a pena aos pacientes, fixando-as em 38 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão para Carlos Alberto, 36 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão para Gabriel, e 34 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão para Leandro”
(
HC
n. 591.095/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8.9.2020).

Portanto, aperfeiçoa-se a confissão espontânea.

Feitas tais considerações, e sem mais delongas, passo a readequar a pena aplicada na sentença referente ao delito em questão, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que a valoração negativa das circunstâncias judiciais pertinente à
conduta social
e
personalidade
foram afastadas, e mantido as
consequências do crime
como desfavorável, fixo a sanção basilar acima do mínimo legal, isto é, em
12 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, conforme fundamentos acima alinhavados, reconheço a atenuante da confissão espontânea, de modo que
atenuo a pena em 6 meses
, resultando a pena intermediária em
12 anos de reclusão
.

Na terceira fase, conservo a operação realizada pelo sentenciante e atenuo a pena em 2/5, em razão da presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, perfazendo a pena em
7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo acusado, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para readequar a pena imposta ao patamar de
7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021